Tribunal: TJSP
Processo: 2256525-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Adjudicação compulsória. Indeferimento de pedido de expedição de ofícios. Insurgência. Juiz que é o destinatário da prova. Art. 370, do CPC. Instrução em curso. Provas que estão sendo apresentadas e perícia que será realizada. Possibilidade de, eventualmente, virem alguns dos ofícios a ser requeridos pelo Magistrado, caso sejam necessários para a formação de sua convicção. Ofícios à OAB e ao

Ementa:
Adjudicação compulsória. Indeferimento de pedido de expedição de ofícios. Insurgência. Juiz que é o destinatário da prova. Art. 370, do CPC. Instrução em curso. Provas que estão sendo apresentadas e perícia que será realizada. Possibilidade de, eventualmente, virem alguns dos ofícios a ser requeridos pelo Magistrado, caso sejam necessários para a formação de sua convicção. Ofícios à OAB e ao Ministério Público que foram corretamente indeferidos. Esclarecimento de que o patrono suspendeu seu registro naquele Estado, estando, contudo, regular no Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2256525-23.2019.8.26.0000- Santana do Parnaíba Voto no 40.908

NGM
Registro: 2020.0000965038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256525-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante ESTACIONAMENTO ANDRAUS LTDA, é agravado ALVARO POLON
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2256525-23.2019.8.26.0000- Santana do Parnaíba Voto no 40.908

NGM
Voto no 40.908
Agravo de Instrumento no: 2256525-23.2019.8.26.0000
Comarca:
Santana do Parnaíba
Agravante: Estacionamento Andraus Ltda.
Agravado: Álvaro Polon Filho
Adjudicação compulsória. Indeferimento de pedido de
expedição de ofícios. Insurgência. Juiz que é o destinatário
da prova. Art. 370, do CPC. Instrução em curso. Provas que
estão sendo apresentadas e perícia que será realizada.
Possibilidade de, eventualmente, virem alguns dos ofícios a
ser requeridos pelo Magistrado, caso sejam necessários para
a formação de sua convicção. Ofícios à OAB e ao
Ministério Público que foram corretamente indeferidos.
Esclarecimento de que o patrono suspendeu seu registro
naquele Estado, estando, contudo, regular no Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTACIONAMENTO ANDRAUS LTDA., nos autos da ação de
adjudicação compulsória interposto por ALVARO POLON FILHO,
contra decisão que indeferiu seu pedido de expedição de ofícios.
Insurge-se, aduzindo que deixou claro os relevantes
motivos pelos quais requereu a expedição dos ofícios e que pretende
demonstrar suas alegações a respeito da existência de inúmeras
irregularidades. Busca a reforma da decisão.
Foi determinado o processamento do recurso (fls.
06/07).
Não foram apresentadas resposta nem enviadas
informações pelo juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2256525-23.2019.8.26.0000- Santana do Parnaíba Voto no 40.908

NGM
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Apesar de não terem sido aqui apresentadas e
juntadas, foi possível visualizar, às fls. 451/455, dos autos originários as
informações prestadas pelo juízo a quo.
Da leitura delas e do compulsar dos autos, verifica-se
que, no momento, a decisão foi acertada, não havendo razão para a
expedição dos ofícios requeridos, até porque, pelo que se nota, outras
provas, inclusive pericial, estão sendo realizadas e apresentadas.
É bom relembrar que é o Juiz o verdadeiro
destinatário da prova, nos termos do art. 370, do Código de Processo
Civil.
É certo que, eventualmente, poderá o Magistrado
determinar a expedição de alguns dos ofícios a fim de melhor formar sua
convicção.
Contudo, ressalte-se que, especificamente, quanto aos
pedidos de expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público, foi
correto o indeferimento, pois, como fundamentou o juízo de origem,
houve o esclarecimento de que o patrono suspendeu a OAB no Estado
de Minas Gerais e que se encontra regular perante a OAB do Estado de
São Paulo. Prejudicado, em consequência, o pedido de expedição de
ofício ao Ministério Público para apuração de crimes.
Assim, merece ser mantida a decisão guerreada por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2256525-23.2019.8.26.0000- Santana do Parnaíba Voto no 40.908

NGM
FÁBIO QUADROS
Relator